Tribunal: TJMT
Processo: 1011091-71.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Oliria Firmino dos Santos, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré ao pagamento da importância de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, da data do acidente, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. Condenou, ainda, em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC.
Para tal desiderato, a apelante alega que como a parte autora decaiu em maior parte do pedido, a condenação em custas e honorários advocatícios deverá obedecer ao parágrafo único do art. 86 do CPC.
Subsidiariamente, pede que os honorários sejam fixados no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação.
A apelada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do apelo, bem como a aplicação de honorários sucumbenciais em sede recursal (ID. 50319995).
É o que merece registro.
Decido.
A questão trazida a debate refere-se a indenização de seguro obrigatório DPVAT. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1483620 / SC , REsp 1418347 / MG, REsp 1388030 / MG , REsp 1303038 / RS, REsp 1357813 / RJ, REsp 1246432 / RS, REsp 1098365 / PR e REsp 1120615 / PR) e aprovou Súmulas abrangendo diversos aspectos da indenização securitária obrigatória, de modo que é possível decidir o caso monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Pois bem.
O recurso comporta parcial provimento.
Isso porque, a pretensão principal da ora apelada foi acolhida, porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como prevê a Lei no 11.482/2007.
Importa, ainda, ressaltar, que a diferença entre o valor da indenização reclamada na inicial e aquele em que a apelante fora efetivamente condenada, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca, principalmente porque, normalmente, ações dessa natureza dependem de perícia médica a fim de apurar o grau de invalidez permanente e, assim, subsidiar a decisão do magistrado na fixação do montante indenizatório, como no caso.
Desse modo, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - COMPROVADO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA - QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA - ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO - MOTOCICLETA (MOTO TÁXI) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT . Se comprovado, o acidente de trânsito que envolva queda de motocicleta está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT , ainda que tenha sido descrito como “queda da própria altura”. Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca . Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC).
(N.U 1003092-07.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020) (destaquei)
No tocante ao pedido de minoração da verba honorária, razão não lhe assiste. Isso porque, é evidente que a sua fixação no patamar máximo de 10% sobre o valor da condenação (R$843,75), nos moldes pretendidos pela seguradora, está aquém do razoável, visto que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que conciso.
No entanto, por outro lado, entendo que o valor fixado pelo juízo a quo, qual seja, R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), destoa da média fixada por esta Câmara, devendo ser reduzido para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), ante ao irrisório proveito econômico da parte autora, conforme preconiza o §8o do artigo 85 do CPC.
Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – NECESSIDADE, CONTUDO, DE SE REDUZIR A VERBA HONORÁRIA FIXADA NA ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Todavia, em sendo verificada que a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra elevada a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, a redução da quantia é medida que se impõe.
(N.U 1003815-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020) (destaquei)
Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, o arbitramento dos honorários advocatícios deve sofrer redução para adequar-se à média fixada nesta Câmara, qual seja, R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir a verba honorária para R$1.200,00 (um mil e duzentos reais).
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P.I.C.
Cuiabá, 17 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator